Tribunal: TJDFT
Processo: 0728082-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. REABERTURA DA PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que recebeu denúncia pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica. A defesa alega constrangimento ilegal, sustentando que o inquérito havia sido arquivado por ausência de interesse da vítima e que não houve apresentação de novas provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na reabertura da persecução penal e no recebimento da denúncia, fundada em provas novas, após o arquivamento anterior do inquérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando ausente, de plano, a justa causa, a tipicidade da conduta ou presente causa extintiva da punibilidade.
4. O arquivamento anterior do inquérito foi motivado por manifestação equivocada da ausência de interesse da vítima, posteriormente corrigida com a confirmação de sua disposição em colaborar com a instrução processual.
5. A reabertura do inquérito foi fundamentada em alteração fática relevante, consubstanciada na manifestação da vítima no sentido de que possui interesse no prosseguimento do feito e na manutenção da medida protetiva.
6. É admitido o desarquivamento do inquérito policial com base em novos elementos de prova, nos termos do artigo 18, do Código de Processo Penal, não havendo preclusão ou violação ao enunciado da Súmula no 524, do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 18; e 395, incisos II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001531, 0715122-69.2025.8.07.0000, Relatora Desembargadora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 22/5/2025. STJ, AgRg no RHC n. 166.462/SC, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022. STF, Súmula no 524.